Tribunal: TJPA
Processo: 0805011-98.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805011-98.2024.8.14.0024

APELANTE: MANOEL MILTON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADO DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação indenizatória ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, na qual se discutem alegados desfalques, ausência de correta atualização monetária e pedido de indenização por danos materiais e morais. A instituição financeira sustenta ilegitimidade passiva, ocorrência de prescrição, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inexistência de desfalques e necessidade de realização de perícia contábil para apuração dos valores controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão autoral está prescrita; e (iii) determinar se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa em demanda que discute evolução histórica, índices de correção monetária e supostos desfalques em conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, por atuar como agente operador responsável pela movimentação, atualização e pagamento dos valores depositados nas contas individuais dos beneficiários.

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150.

Não ocorre prescrição quando a ação é ajuizada antes do transcurso do prazo de dez anos contado da ciência inequívoca dos alegados desfalques ou, ainda, da data do saque integral da conta vinculada.

A controvérsia acerca da regularidade da evolução histórica da conta PASEP, envolvendo incidência de índices de atualização monetária, rendimentos, distribuição de reservas, débitos e créditos ao longo de décadas, demanda conhecimento técnico especializado incompatível com julgamento antecipado da lide.

A análise de extratos analíticos, microfichas e lançamentos históricos relativos ao PASEP exige prova pericial contábil para verificar a correção dos índices aplicados, a existência de eventuais desfalques e a regularidade dos cálculos realizados pela instituição financeira.

A dispensa da prova pericial em causa complexa que envolve apuração técnica de movimentações financeiras e índices legais de atualização monetária configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório substancial.

A liquidação de sentença não substitui a necessidade de prova pericial quando a própria existência do dano material e do ilícito depende de prévia demonstração técnica.

A anulação da sentença com reabertura da fase instrutória constitui medida necessária para assegurar às partes o exercício pleno do contraditório, mediante formulação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e manifestação sobre o laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

A discussão acerca da correta atualização monetária e da existência de desfalques em conta PASEP exige prova pericial contábil quando a matéria envolver análise técnica de lançamentos históricos e índices de correção monetária.

O julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil necessária configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 1.021 e 1.026, §2º. CC, arts. 186, 205 e seguintes. CDC, art. 14. Lei Complementar nº 26/1975. Lei nº 9.365/1996. Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsp nº 1.951.931/DF, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 1.251.993/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2011. TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024. TJPR, Apelação Cível nº 0025733-90.2023.8.16.0017, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2024. TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Des. Eduardo Kraemer, 9ª Câmara Cível, j. 29.04.2024. TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A nos autos da APELAÇÃO CÍVEL movida por MANOEL MILTON RODRIGUES DOS SANTOS
, em que se discute alegado desfalque e ausência de correta atualização monetária em conta vinculada ao PASEP, com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Alega a parte agravante que interpôs o presente recurso com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, sustentando inicialmente a tempestividade do agravo interno, ao argumento de que o prazo fatal para interposição ocorreria em 30/01/2025, sendo o recurso protocolado em 23/01/2025.

Requer, ainda, o recebimento do recurso em duplo efeito, devolutivo e suspensivo, sob o argumento de que a ausência de efeito suspensivo possibilitaria a execução provisória da decisão agravada, ocasionando prejuízo de difícil reparação.

No mérito recursal, sustenta o agravante que a decisão monocrática agravada manteve sentença de procedência sem analisar adequadamente as provas apresentadas pelo Banco do Brasil, especialmente os extratos e microfichas da conta PASEP acostados aos autos, os quais demonstrariam “absolutamente todo o histórico das contas do cliente, destacando cada aplicação de índice de correção, cada saque e cada pequeno detalhe ocorrido nas contas ao longo dos anos”.

Afirma que a decisão agravada “valora de forma unilateral os cálculos apresentados pela parte autora, sem, no entanto, fazer qualquer tipo de contraponto àqueles apresentados pelo BANCO DO BRASIL S.A.”, bem como sustenta que o juízo deixou de observar a documentação apresentada pela instituição financeira.

Argumenta, ainda, que a própria decisão reconheceria divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, razão pela qual seria imprescindível a realização de perícia contábil para dirimir eventual controvérsia acerca dos índices aplicados e da existência de desfalques na conta vinculada ao PASEP.

Sustenta que compete à parte autora comprovar eventual aplicação incorreta de índices de atualização monetária, não sendo possível inverter o ônus da prova em favor da parte agravada. Nesse sentido, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo contas PASEP e invoca precedentes jurisprudenciais que atribuem ao servidor público o ônus de demonstrar irregularidades nos lançamentos ou correções efetuadas pelo Banco do Brasil.

Em reforço, menciona precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.150 do STJ, destacando as teses fixadas acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil, do prazo prescricional decenal e do termo inicial da prescrição em demandas relacionadas a desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

Aduz que os valores apresentados pela parte autora não observaram os índices oficiais previstos na legislação de regência, especialmente a Lei Complementar nº 26/1975, a Lei nº 9.365/1996 e o Decreto nº 9.978/2019, defendendo que todas as correções monetárias foram realizadas em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

Sustenta, subsidiariamente, a necessidade de realização de perícia contábil, afirmando que a controvérsia demanda prova técnica complexa para aferição dos índices de correção monetária incidentes sobre a conta PASEP, colacionando precedentes que reconhecem a imprescindibilidade da perícia em casos semelhantes.

Afirma, ainda, inexistirem desfalques na conta vinculada ao PASEP da parte autora, asseverando que todos os valores foram devidamente corrigidos conforme os índices oficiais legalmente previstos, sendo inviável a substituição judicial dos índices fixados pela legislação específica do programa.

Quanto aos danos morais, sustenta a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, argumentando não haver ato ilícito, dano ou nexo causal aptos a justificar condenação indenizatória. Invoca os arts. 186 e seguintes do Código Civil, bem como doutrina de Washington de Barros Monteiro acerca da teoria subjetiva da responsabilidade civil.

Por fim, requer o
conhecimento e provimento integral do agravo interno
, para reformar a decisão agravada e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ou, subsidiariamente, determinar a realização de perícia contábil para apuração dos valores discutidos nos autos.

O agravado
MANOEL MILTON RODRIGUES DOS SANTOS
apresentou
contrarrazões
, argumentando que a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil, o prazo prescricional decenal e o termo inicial da prescrição como sendo a data em que o titular tomou ciência dos desfalques existentes na conta PASEP. Sustenta que o referido precedente vinculante não exige comprovação prévia dos desfalques para sua incidência, limitando-se a estabelecer parâmetros para o processamento das ações dessa natureza.

Alega, ainda, ser cabível a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica e informacional do titular da conta PASEP frente à instituição financeira, destacando que o Banco do Brasil detém acesso integral aos documentos históricos e extratos da conta vinculada. Sustenta que a jurisprudência majoritária reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre os titulares de contas PASEP e o Banco do Brasil, justificando a redistribuição do ônus probatório.

Afirma que os documentos juntados aos autos, inclusive extratos e microfichas apresentados pelo próprio Banco do Brasil, demonstrariam discrepâncias entre os valores efetivamente depositados e aqueles disponibilizados ao agravado. Aduz que houve aplicação de índices de correção monetária inferiores aos legalmente previstos, além da ausência de consideração dos expurgos inflacionários reconhecidos pela jurisprudência. Sustenta, ainda, que a alegação de aplicação da TJLP não justificaria as divergências verificadas em períodos anteriores a dezembro de 1994.

Argumenta, também, que a realização de perícia contábil é desnecessária, uma vez que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar as irregularidades existentes na conta vinculada ao PASEP, ressaltando que o Banco do Brasil possui todos os dados necessários para apresentação dos cálculos corretos. Afirma que a jurisprudência tem considerado prescindível a perícia em casos semelhantes, bastando a análise dos extratos analíticos fornecidos pela própria instituição financeira.

Sustenta, ainda, a manutenção da condenação por danos morais, em razão do período prolongado em que o agravado teria permanecido privado de seus recursos, da frustração da expectativa legítima de recebimento dos valores corretamente atualizados e da alegada postura pouco colaborativa do Banco do Brasil no fornecimento das informações relativas à conta PASEP. Afirma que o dano moral extrapola mero aborrecimento, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade do agravado.

Por fim, requer o não provimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada, bem como a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Proferi decisão monocrática determinando a suspensão do recurso de agravo interno até o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça – id. 25788364.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC informou acerca do julgamento do Tema 1300 – 36043279.

Determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca do dessobrestamento – Id. 36060652.

A parte AGRAVADA apresentou manifestação, conforme Id. 36368732

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Da Ilegitimidade do Banco do Brasil.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. Explico.:

O cerne da insurgência reside na alegação de
ilegitimidade
passiva, sob o argumento de que o
banco
atua apenas como agente operador do fundo do PASEP, limitando-se a seguir diretrizes estabelecidas pela União. A pretensão do agravante é afastar a responsabilidade por eventuais diferenças ou inconsistências nas contas vinculadas ao referido programa, sustentando não deter responsabilidade direta pela gestão dos recursos.

Todavia, tal argumento já foi exaustivamente enfrentado e afastado, tanto na sentença quanto na decisão monocrática ora agravada, em conformidade com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o STJ, o
Banco
do
Brasil
S/A, por ser o agente exclusivo de operacionalização do fundo PASEP, assume responsabilidade direta pela correta movimentação, atualização e pagamento dos valores devidos aos beneficiários das contas individuais.

Como bem assentado no REsp 1.251.993/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2011:

"O Banco do Brasil S/A responde pelos prejuízos decorrentes da má gestão das contas vinculadas ao PASEP, não lhe sendo dado escusar-se com a alegação de que apenas cumpria ordens da Administração Pública."

No caso em exame, o autor demonstrou, por meio da documentação juntada aos autos, que houve falha na atualização dos valores depositados na conta do PASEP, com omissões relevantes em relação ao que lhe era devido. O
banco
, embora instado a apresentar justificativas documentais e comprobatórias, manteve-se inerte, limitando-se a alegações genéricas sobre o funcionamento do sistema fundiário.

É importante ressaltar que o fundo do PASEP possui caráter de conta individual de titularidade do servidor, e, embora os critérios de atualização sejam definidos por normas legais, a sua execução e registro contábil são de responsabilidade exclusiva do
Banco
do
Brasil
, razão pela qual responde pelos eventuais equívocos ou omissões verificados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Preliminar de Ilegitimidade - rejeitada

Da Prejudicial de Mérito – Prescrição

A prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo BANCO DO BRASIL S/A não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, fixou-se que: “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”.

No caso concreto, verifica-se dos extratos analíticos juntados aos autos que o saque final da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 11/11/2014, mediante lançamento identificado como “PGTO APOSENTADORIA AG:0754”, ocasião em que o saldo da conta foi integralmente zerado.

Ademais, considerando a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, razão pela qual o lapso prescricional somente se consumaria em 11/11/2024.

Entretanto, a presente demanda originária foi ajuizada em 09/07/2024, portanto antes do transcurso do prazo decenal legalmente estabelecido.

Logo, ainda que se adote, em benefício da tese defensiva do banco recorrente, a própria data do saque final como termo inicial da contagem prescricional, constata-se que o ajuizamento da ação ocorreu tempestivamente, inexistindo falar em prescrição da pretensão autoral.

A propósito, a decisão monocrática recorrida já consignara expressamente que a pretensão deduzida em ações dessa natureza submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos exatos termos da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessarte, entre a data do saque integral da conta vinculada ao PASEP, ocorrido em 11/11/2014, e o ajuizamento da demanda, em 09/07/2024, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos exigido para a configuração da prescrição.

Impõe-se, assim, a
rejeição da prejudicial de mérito arguida pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Da Necessidade de Perícia Contábil

Assiste razão ao BANCO DO BRASIL S/A quanto à nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial contábil.

A controvérsia não se limita à existência formal da conta PASEP, tampouco ao simples saque do saldo final. Discute-se, em verdade, a regularidade da evolução histórica dos valores depositados na conta individual nº 1.008.865.597-8, com exame de lançamentos ocorridos ao longo de décadas, incidência de índices de atualização monetária, rendimentos, distribuição de reservas, débitos, créditos e eventual ocorrência de desfalques.

Os extratos analíticos juntados aos autos evidenciam sucessivos lançamentos de “valorização de cotas”, “rendimentos”, “atualização monetária”, “distribuição de reservas” e pagamentos vinculados ao PASEP, até o lançamento final de “PGTO APOSENTADORIA AG:0754”, em 11/11/2014, que zerou o saldo da conta .

Nesse cenário, a aferição da correção ou incorreção dos cálculos não constitui matéria de mera interpretação jurídica. Ao contrário, demanda conhecimento técnico-contábil para verificar se os índices aplicados pelo banco observaram os parâmetros legais e regulamentares próprios do PASEP, bem como se houve efetivamente saques indevidos, desfalques, pagamentos duplicados, abatimentos incorretos ou ausência de atualização monetária.

A própria decisão monocrática reconheceu que a condenação por danos materiais decorreu de supostos “saques e desfalques indevidos” na conta vinculada ao PASEP, determinando que o valor fosse apurado em liquidação de sentença . Tal circunstância revela, por si, que a matéria dependia de apuração técnica, pois não se mostrava possível afirmar, desde logo, com segurança, a existência e a extensão do dano patrimonial sem o indispensável cotejo contábil.

O BANCO DO BRASIL, no agravo interno, sustentou expressamente que a sentença teria valorado unilateralmente os cálculos da parte autora, sem realizar contraponto técnico com os documentos apresentados pela instituição financeira, notadamente extratos e microfichas, defendendo a necessidade de perícia para dirimir as divergências existentes.

A tese merece acolhimento.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova, a dispensa da perícia somente se justifica quando a matéria puder ser apreciada com segurança a partir dos documentos já constantes dos autos. Não é essa a hipótese. Em causas envolvendo revisão de saldo de PASEP, com alegação de má gestão, desfalques e incorreta atualização monetária, a prova técnica mostra-se essencial para evitar julgamento fundado em presunções, cálculos unilaterais ou inferências não submetidas ao contraditório técnico.

A complexidade da matéria é manifesta. Trata-se de conta antiga, com lançamentos sucessivos, mudanças normativas, aplicação de critérios próprios do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e histórico de movimentações cuja leitura exige conhecimento técnico especializado. A simples existência de extrato analítico não basta, por si só, para comprovar desfalque ou correção integral dos cálculos; é necessário examinar tecnicamente cada lançamento, sua natureza, índice incidente, base de cálculo e repercussão no saldo final.

A decisão monocrática, inclusive, transcreveu precedente no qual se reconheceu a necessidade de perícia contábil em demandas dessa natureza, diante da “natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária”, concluindo-se pela ocorrência de cerceamento de defesa quando o feito é sentenciado sem a produção da prova necessária .

Desse modo, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos sem prévia realização de perícia contábil, a sentença incorreu em cerceamento de defesa e violação ao contraditório substancial, pois impôs condenação patrimonial ao banco sem permitir a adequada verificação técnica dos elementos constitutivos do alegado dano.

A liquidação de sentença não supre essa deficiência. A fase de liquidação serve à quantificação do valor devido, e não à demonstração originária da própria existência do ilícito, do nexo causal e do dano material. Quando a controvérsia técnica é indispensável para definir se houve ou não desfalque, a perícia deve anteceder o julgamento de mérito.

Assim, deve ser acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia contábil na conta PASEP da parte autora, assegurando-se às partes a formulação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e manifestação sobre o laudo.

Destaco alguns julgados:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a Letra aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a parto reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conforme a aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complementar

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o periodo de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024).

Por conseguinte, fica prejudicada, por ora, a análise das demais matérias recursais vinculadas ao mérito condenatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno e no mérito dou-lhe provimento parcial
, para reformar a decisão monocrática acolher a nulidade da sentença de 1º grau para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de
perícia

contábil
para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026